Tribunal: CARF
Processo: 16327.721234/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009, 2010
LIMITE DE ALÇADA. RECURSO DE OFÍCIO.
Cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)..

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721234/2014-55
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.312 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
BANCO ABC BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009, 2010
LIMITE DE ALÇADA. RECURSO DE OFÍCIO.
Cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais)..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso
e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício contra Acórdão 02-67.658 da 3a Turma da
DRJ/BHE (e-fls. 334 e ss) que julgou procedente a impugnação. O lançamento teve por base a
constatação de exclusão tida pelo Fisco como indevida da base de cálculo ajustada da CSLL
receitas de juros provenientes de investimentos em títulos da dívida externa da Espanha,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721234/2014-55
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721234/2014-55

relativos ao ano calendário de 2009 e 2010. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir
o relatório da decisão recorrida (e-fls. 334 e ss):
Em 17/12/2014, foi lavrado o auto de infração objeto deste processo (fls. 212/219), no
qual se formaliza a exigência de crédito tributário no valor total de R$ 11.566.071,28,
assim discriminado:

Infrações apuradas
Segundo consta do auto de infração, foram apuradas duas infrações, assim descritas:
0001 EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA
CSLL LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS NO
EXTERIOR
O contribuinte excluiu indevidamente da base de cálculo ajustada da CSLL
receitas de juros provenientes de investimentos em títulos da dívida externa da
Espanha, ao abrigo da Convenção Internacional destinada a evitar a dupla
tributação acordada entre os governos do Brasil e da Espanha, conforme
Termo de Verificação em anexo.

0002 MULTA OU JUROS ISOLADOS FALTA DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA
Falta de pagamento da Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo
estimada em função de balanços de suspensão ou redução - vide Termo de
Verificação anexo.
Fato Gerador
Multa
31/03/2010
403.093,36
Enquadramento Legal
(...)
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721234/2014-55

Decreto no 76.975/1976, editado com base no Decreto Legislativo no 62, de 7 de
agosto de 1975
Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14
da Lei no 11.488/07
Termo de verificação fiscal
A motivação do lançamento encontra-se detalhada no termo de verificação fiscal a fls.
221/243, cujo teor pode ser assim resumido:
1) Introdução
Obrigado ao Lucro Real, o contribuinte tem optado pela forma de apuração anual,
sendo que nos ajustes do anos-calendários de 2009 e 2010 foram apurados Lucro Real e
base de cálculo positiva de CSLL.
2) Dos fatos constatados pela fiscalização
O Banco ABC escriturou as exclusões indicadas a fls. 222, na apuração do lucro real
(LALUR) e na base de cálculo da CSLL (LACS), sob o título “Acordo Bitributação
Brasil x Espanha 7.1.5.15.00.000005.9”.
Os valores excluídos correspondem aos juros auferidos na aplicação em títulos da
Dívida Soberana da Espanha.
3) Do direito aplicado – convenção Brasil / Espanha - 1975
O cerne da questão é a determinação da possibilidade ou não de exclusão, da base de
cálculo da CSLL, das receitas de juros provenientes de aplicações financeiras do Banco
ABC em títulos de dívida soberana da Espanha, país com o qual o Brasil firmou
Convenção para evitar a dupla tributação.
O art. 98 do CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966) dispõe que os tratados e as
convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão
observados pela que lhes sobrevenha.
Assim sendo, aplicam-se ao caso, no que couber, para os juros produzidos por títulos
da dívida pública da Espanha, as disposições do Decreto no 76.975/1976, editado com
base no Decreto Legislativo no 62, de 7 de agosto de 1975, que promulgou a Convenção
para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos
sobre a Renda concluída entre a República Federativa do Brasil e a Espanha
A Portaria MF no 45, de 4 de fevereiro de 1976, disciplinou métodos de aplicação da
referida convenção.
4) Da impossibilidade de aplicação da convenção com o fim de exclusão, da base de
cálculo da CSLL, de receitas relativas a juros de aplicações financeiras em títulos da
dívida soberana da Espanha
Os rendimentos auferidos pelo Banco ABC e excluídos da base de cálculo da CSLL
foram efetivamente originários de país com o qual o Brasil, anteriormente à instituição
da CSLL, firmou Convenção para evitar a dupla tributação em relação ao Imposto de
Renda – a Espanha.
Os rendimentos observaram as características previstas na letra “b” do parágrafo 4o
do artigo 11 da Convenção – os juros provenientes de títulos emitidos pelos países
(Dívida Soberana) sujeitam-se à tributação exclusiva nos países emissores, ao contrário
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721234/2014-55

do disposto no “caput” deste artigo 11, que dispôs ser a tributação de tais rendimentos
devida no país beneficiário dos rendimentos.
4.1) Da não identidade ou substancial semelhança entre o IRPJ e a CSLL
O texto da Convenção Brasil/Espanha delimitou os casos nos quais se poderiam
aplicar suas disposições a impostos posteriormente introduzidos, ao definir que se
consideram impostos idênticos ou substancialmente semelhantes apenas aqueles com
características de adição ou substituição aos já existentes .
Entende a fiscalização não ser a CSLL um imposto “idêntico ou substancialmente
semelhante” ao IRPJ, uma vez que não se caracteriza, por motivos óbvios, como uma
substituição ao IRPJ e muito menos um adicional ao IRPJ.
Primeiramente, o IRPJ já possuía um adicional próprio quando da introdução da
CSLL e não se poderia instituir um tributo com idênticas características de outro já
existente.
Quanto à suposta substancial semelhança do IRPJ e CSLL, o Supremo Tribunal
Federal já se manifestou de forma totalmente contrária a tal tese.
No julgamento do RE 138284/CE, em que se julga a constitucionalidade de
dispositivos da Lei 7.689/88, a certa altura do voto do Relator Min. Carlos Velloso é
abordada exatamente esta questão de que a CSLL não é um adicional do IRPJ.
Corrobora também no sentido de não se configurar a situação de inclusão automática
da CSLL nas respectivas convenções, tanto em relação àquelas firmadas anteriormente à
sua criação como em relação àquelas firmadas posteriormente à sua criação, a falta de
notificação a que alude o artigo 2o, item 4 da Convenção promulgada pelo Decreto
76.975/76.
Comprova o raciocínio fiscal o fato de que alguns acordos internacionais firmados
após a criação da CSLL para evitar a dupla tributação em matéria de Imposto sobre a
Renda, preveem expressamente a sua aplicabilidade também à CSLL.
Nos casos em que o Estado Brasileiro teve a intenção de prorrogar os preceitos
convencionais à CSLL, a exemplo das Convenções para Evitar a Dupla Tributação,
celebradas com Portugal (Decreto no 4.012, de 13 de novembro de 2001) e com a
Bélgica (Decreto no 6.332, de 28 de dezembro de 2007), observa-se que foram feitas
previsões expressas em seus Protocolos.
Para serem aplicadas à CSLL, as regras decorrentes dos Acordos para Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Imposto sobre a Renda devem
conter previsão expressa em seu texto, o que contraria a tese de que a CSLL se trata de
tributo adicional ou substancialmente semelhante ao Imposto de Renda.
Tal interpretação é consentânea com a posição do Estado Brasileiro, explicitada nos
Comentários à Convenção Modelo da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico – OCDE.
Embora o Brasil não seja país membro, vários tratados por ele firmados com vistas a
evitar a dupla tributação da renda seguiram o Modelo de Convenção da OCDE.
E, periodicamente, esta Organização publica os comentários à Convenção Modelo,
inclusive com o acréscimo de observações de vários países não membros, em
reconhecimento da influência crescente da Convenção Modelo fora dos países da
OCDE.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721234/2014-55

A Convenção Modelo da OCDE pouco difere dos Acordos acima referidos (vide fls.
228).
Reproduzindo a posição do Brasil sobre o Artigo 2 (Impostos Abrangidos) e
Respectivo Comentário, Parágrafo 2, referida Organização assim fez constar, página
445: “6. O Brasil deseja utilizar, em suas convenções, definição de imposto de renda
que esteja de acordo com a sua legislação constitucional. Dessa forma, reserva-se o
direito de não incluir o parágrafo 2 em suas convenções”.
O alcance das convenções firmadas pelo Brasil, no que tange à tributação incidente
sobre a renda, está limitado pela definição constitucional do imposto de renda, âmbito,
no qual, não é possível estabelecer a identidade ou similaridade entre o IRPJ e a CSLL.
Embora tais tributos sejam materialmente semelhantes, por incidirem sobre o lucro da
pessoa jurídica, sujeitarem-se às mesmas regras de periodicidade e vencimento (art. 57
da Lei no 8.981/95), inclusive frequentemente apresentando-se associados em
lançamentos tributários decorrentes de infrações que repercutem na base tributável de
ambos, a ensejar uma decisão única para a solução dos litígios, a Constituição Federal
estabelece distinções significativas entre eles, especialmente em razão da especial
destinação vinculada dada à CSLL.
Diferentemente dos impostos que se configuram como receitas tributárias não
vinculadas, as contribuições para a seguridade social, entre as quais se inclui a CSLL,
são receitas tributárias absolutamente vinculadas ao custeio do sistema de seguridade
social (saúde, previdência e assistência social), e mais: (i) são informadas pelo princípio
da solidariedade;
(ii) têm regras próprias de imunidade e de isenção tributárias; (iii) podem ter alíquotas
ou base de cálculo diferenciadas em razão da atividade exercida; (iv) podem ser não
cumulativas; e (v) têm limitados, constitucional e legalmente, os valores passíveis de
concessão de remissão ou anistia.
Por conseguinte, a Lei no 7.689/88, ao instituir a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, e sujeitar toda a sociedade ao seu campo de incidência, preservou o espírito do
Poder Constituinte, respeitando apenas a imunidade estabelecida pelo mesmo Poder.
Não subsiste a substancial semelhança entre o IRPJ e a CSLL, necessária para
prorrogar à CSLL o alcance do Acordo firmado entre Brasil e Espanha. O Congresso
Nacional, ao chancelar referido acordo, concordou com a redução da base arrecadatória
da União, mas não se pode inferir que tenha também dispensado a fonte de custeio da
Seguridade Social, somente posteriormente constituída.
A CSLL não pode ser interpretada como um tributo destacado do imposto de renda
para burlar o acordo de tributação anteriormente firmado, ou seja, redução da alíquota
do Imposto de Renda e criação de novo tributo com este diferencial de alíquota.
Referida contribuição advém do novo contexto social e jurídico resultante da
promulgação da Constituição Federal de 1988, no qual a Seguridade Social passou a ter
significativo relevo como fonte de reparar desequilíbrios orçamentários, mas também
como meio de distribuição de renda e justiça social.
Na forma do art. 4o, inciso II do CTN, a destinação legal do produto da arrecadação
de um tributo é irrelevante para determinar sua natureza jurídica. Todavia, a
Constituição Federal segregou as contribuições sociais para tratamento distinto daquele
dado aos impostos, e o governo brasileiro direcionou para o âmbito constitucional a
interpretação do alcance dos acordos internacionais que buscam evitar dupla tributação.
Por sua vez, os dispositivos sob análise, inseridos no Acordo firmado com a Espanha,
exigem identidade ou substancial semelhança entre impostos.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721234/2014-55

Caracterizar esta identidade entre tributos não só com diferente destinação
constitucional, mas também submetidos a distinto regime tributário constitucional,
ultrapassa os limites da interpretação e adentra à integração de suposta lacuna na norma
que concede isenção.
Não é dado ao agente administrativo, por via de interpretação, suprir a inexistência de
ato cuja produção compete, exclusivamente, ao Poder Executivo com chancela do
Congresso Nacional.
4.2) Da impossibilidade de aplicação do conceito de “interpretação de boa fé” à
pretendida inclusão da CSLL.
A solução do presente caso requer a interpretação da Convenção para evitar a dupla
tributação firmada entre o Brasil e Espanha, diante do ordenamento jurídico brasileiro
como um todo, tarefa destinada ao intérprete.
A interpretação dos tratados é disciplinada pelos artigos 31, 32 e 33 da Convenção de
Viena sobre o Direito dos Tratados, promulgada pelo Decreto no 7.030/2009.
O princípio da boa fé não é apenas do direito do Consumidor, mas sim, uma cláusula
geral do Direito, que objetiva sempre lealdade, liberdade de informação, dever de
cuidado e harmonia dentro da sociedade moderna.
A “notificação” é a manifestação expressa e formal da vontade de um Estado; é um
tipo de comunicação oficial. Pela notificação, um Estado emite sua opinião a respeito de
problema ou ato de outro Estado.
Como à época do acordo em questão ainda não havia sido instituída a CSLL, e para
justificar a exclusão da sua base de cálculo dos rendimentos em questão, o Banco ABC
recorreu à previsão do artigo 2o da Convenção, atribuindo à CSLL a natureza de
“impostos idênticos ou substancialmente semelhantes que forem posteriormente
introduzidos, seja em adição aos impostos já existentes, ou em sua substituição.”
O item 7 do comentário ao artigo 1o da Convenção Modelo da OCDE esclarece qual o
objetivo das convenções deste tipo e delimita sua aplicação (vide fls. 233).
As convenções para evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre a renda e
sobre o capital firmadas entre dois países têm por objetivo o estímulo do intercâmbio
comercial e de serviços, do capital e do trabalho.
Este estímulo se dá pela eliminação da dupla tributação. A convenção modelo da
OCDE prevê em seu artigo 23 dois métodos para eliminar a dupla tributação: o da
isenção e o do crédito, sendo que nos nossos casos se aplicou o método do crédito,
traduzido na possibilidade de dedução pelo beneficiário dos rendimentos em um país do
montante de imposto recolhido no outro país, limitado ao que seria devido neste
primeiro país, ressalvados justamente os rendimentos em questão, onde as partes
convencionaram a tributação exclusiva ao país de origem destes rendimentos.
As convenções espelham uma “fotografia” dos tributos eleitos por ambos contratantes
no momento de sua assinatura. Para se evitar a necessidade de aditivos, prevêem
algumas situações para sua aplicabilidade, conforme disposto na primeira parte do
parágrafo 2o do artigo 2o.
Pelo fato de inexistir na legislação tributária brasileira interpretação sobre o referido
artigo, faz-se necessário recorrer ao entendimento de doutrinadores. Cita-se Alberto
Xavier (vide fls. 233/234).
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721234/2014-55

A sequência do parágrafo 2o determina que as autoridades competentes dos Estados
Contratantes notificar-se-ão de qualquer modificação significativa que tenha sido
introduzida em suas legislações fiscais.
Não resta dúvida de que a introdução da CSLL se caracteriza como uma
“modificação significativa” nos termos das convenções.
A “interpretação de boa fé” seria aplicável nos casos em que não houvesse previsão
nas próprias convenções do tratamento a ser dispensado às alterações em suas
respectivas legislações tributárias, o que não é o caso.
Após a criação da CSLL, indispensável se configura não apenas uma mera
notificação, mas sim a produção de aditivo ao acordo internacional, devidamente
submetido ao Congresso Nacional, para que possa ser validamente afastada a incidência
da referida contribuição, com base nos preceitos convencionais, como nos casos de
Portugal e Bélgica acima citados.
Adota-se o entendimento de que tais Protocolos têm natureza modificativa das
disposições da própria Convenção, para ampliar ou restringir o seu conteúdo, e não
meramente interpretativa, para exteriorizar o entendimento dos países contratantes sobre
a aplicação de regras da convenção – isto é alcançado por meio de ressalvas.
Mesmo após a instituição da CSLL, o Brasil assinou diversos acordos bilaterais para
evitar a dupla tributação (África do Sul, de 2006; Chile, de 2003; China, de 1993;
Coreia, de1991; Filipinas, de 1991; Finlândia, de 1998; Hungria, de 1991; Índia, de
1992; Israel, de 2005; México, de 2006; Países Baixos, de 1991; Peru, de 2009;
República Tcheca e Eslovaca, de 1991; e Ucrânia, de 2006), acordos estes que seguem a
Convenção Modelo da OCDE, em que, no artigo 2o dos respectivos Decretos de
promulgação, consta que, no caso do Brasil, a convenção se aplica apenas ao imposto de
renda, sem qualquer referência à CSLL.
Nas convenções mais recentes (África do Sul, Chile, Israel, México, Peru e Ucrânia),
inclusive, existe cláusula expressa de que, quaisquer atos que possam resultar em
revisão ou ajustes complementares ao texto da convenção se sujeitam à aprovação do
Congresso Nacional. É o que dispõe o art. 2o do Decreto no 5.922, de 3 de outubro de
2006, que promulgou a Convenção entre Brasil e África do Sul, celebrada em 8 de
novembro de 2003.
Corrobora a tese fiscal a posição do Brasil em relação ao parágrafo 3 do artigo 25 da
Convenção Modelo da OCDE - “Procedimento Amigável” para a solução de eventuais
tributações em desacordo com as convenções (vide fls. 235/236). No caso do Brasil, a
“autoridade competente” é o Ministro da Fazenda, o Secretário da Receita Federal ou
seus representantes autorizados.
O Brasil se posicionou no sentido de, em observância à sua legislação interna, não
permitir a celebração de “Acordos Amigáveis” por parte de suas autoridades de Estado,
por ausência de poderes legais para eliminar dupla tributação em casos não previstos na
Convenção em relação ao Imposto de Renda, já contemplado, tanto mais em relação à
CSLL, que não consta da convenção.
Isto indica a necessidade de elaboração de protocolos adicionais, pelo que não se
pode aplicar ao caso em questão o princípio da “interpretação de boa fé” de forma a
automaticamente prorrogar as disposições contidas nas convenções para contemplar a
CSLL.
4.3) Da impossibilidade de concessão de isenção de tributos em um país mediante
reconhecimento de isenção concedida em outro país através da aplicação de convenções
para evitar a dupla tributação
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721234/2014-55

Verifica-se no caso em análise que o Brasil abriu mão em favor da Espanha da
tributação exclusivamente do Imposto de Renda dos rendimentos de títulos de dívida
soberana de suas emissões.
Conforme o prospecto destes títulos, verifica-se que sobre tais rendimentos não se
deduz imposto de renda no país de origem, inclusive, se for o caso, mediante adição à
remuneração líquida de valor equivalente a eventual incidência de imposto de renda ou
quaisquer outros tributos sobre os rendimentos acordados.
Detalham-se a fls. 237/238 os dois métodos para eliminar a dupla tributação previstos
no artigo 23 da Convenção Modelo da OCDE – isenção e crédito.
A pretendida concessão “de fato” da isenção tributária à incidência da CSLL em
relação aos rendimentos dos títulos da dívida soberana da Espanha mediante
prorrogação de dispositivos da Convenção, se validada, criaria uma vantagem
comparativa indevida aos títulos deste país em relação às demais aplicações financeiras
disponíveis no Brasil, inclusive em relação aos próprios títulos de sua dívida pública
e/ou soberana.
Ao assinar a Convenção em relação aos rendimentos em questão, o Brasil abriu mão
apenas do Imposto de Renda. No caso da CSLL a automática concessão deste benefício
causaria um desequilíbrio de modo a estimular a fuga de recursos do País, podendo
causar sérios danos à economia do país e desequilibrando o pretendido incremento
harmônico das relações comercias em ambas as direções.
Esta situação de potencial desequilíbrio se configura apenas em caso de tributação
exclusiva em país que concede a isenção para um tipo específico de rendimento, sendo
que para as demais situações os mecanismos de evitar a dupla tributação mantêm o
equilíbrio entre as legislações tributárias internas dos dois países envolvidos.
Conclui-se que o valor relativo aos juros provenientes dos títulos emitidos pela
Espanha, computados na apuração do lucro líquido (§ 1o do art. 25 da Lei no 9.249, de
1995), não pode ser excluído na apuração da base de cálculo da CSLL.
5) Multa isolada – estimativas mensais de IRPJ/CSLL
Uma vez evidenciado que as bases de cálculo mensais dos tributos IRPJ e CSLL
tenham sido erroneamente determinadas, fica o contribuinte sujeito à multa isolada
prevista nos arts. 43 e 44, II ,“b”, da lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
11.488/07 em seu art. 14.
5.1) Apuração das estimativas de CSLL
O Banco ABC também aplicou o procedimento de excluir da base de cálculo da
CSLL os valores dos juros provenientes de investimentos em títulos da dívida externa
da Espanha na apuração de estimativas mensais, conforme demonstrado a fls. 241.
Houve pagamento de CSLL a menor na estimativa de Março/2000.
6) Auto de infração lavrado
Os créditos tributários decorrente dos fatos e circunstâncias apresentados serão
constituídos por meio de auto de infração.
Ciência do lançamento
Em 18/12/2014, a autuada foi pessoalmente cientificada do lançamento, conforme termo
a fls. 245/246.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721234/2014-55

Impugnação
Em 19/01/2015 (segunda-feira), foi apresentada a impugnação a fls. 267/315, cujo teor
pode ser assim resumido:
A impugnação é tempestiva.
O auto de infração
Apresenta-se um resumo do procedimento fiscal.
Transcrevem-se trechos do termo de verificação fiscal.
O lançamento é improcedente.
O direito
1) Mérito – A Convenção Brasil-Espanha aplica-se também à CSLL
1.1) Da Convenção Brasil-Espanha e a posterior instituição da CSLL
Os juros recebidos em face das notas emitidas pelo Instituto de Crédito Oficial da
Espanha não foram oferecidos à tributação no Brasil em razão de expressa previsão
nesse sentido na Convenção Brasil-Espanha.
Sendo a Convenção Brasil-Espanha aplicável aos impostos sobre a renda, nos termos
do item 1 do seu Artigo 2o, o Brasil fez constar apenas o IRPJ do item 3 deste mesmo
artigo que identifica os impostos existentes à época da promulgação da referida
Convenção Brasil-Espanha, i.e., 05.01.1976.
Nem poderia ser diferente, tendo em vista que a CSLL foi introduzida no sistema
tributário brasileiro mais de dez anos após a promulgação da Convenção Brasil-
Espanha, mediante a edição da Lei n° 7.689/88, publicada apenas em 16.12.1988.
Exatamente em virtude de situações como essa, o item 4 daquele mesmo Artigo 2° da
Convenção Brasil-Espanha previu a sua aplicação também aos impostos
substancialmente semelhantes ao imposto de renda, que sejam criados após a sua
promulgação.
Trata-se de regra necessária para evitar que alterações supervenientes na legislação
fiscal interna dos Estados Contratantes viessem a tornar inoperante a Convenção Brasil-
Espanha.
Aliás, o artigo 98 do CTN expressamente prevê que “os tratados e as convenções
internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados
pela que lhes sobrevenha”.
1.2) Quanto ao item 4.1 do termo de verificação fiscal: “Da não identidade ou
substancial semelhança entre o IRPJ e a CSLL”
O item 4 do artigo 2o da Convenção não está se referindo ao adicional do IRPJ, como
sustenta o autuante, visto que o adicional não representa um imposto novo mas sim
corresponde apenas, como o próprio nome indica, a um valor adicional do mesmo
imposto, incidente a uma alíquota distinta sobre a renda que supera um determinado
valor ou sobre determinado tipo de renda.
O item possui apenas uma interpretação, qual seja, que eventuais tributos novos
criados após a promulgação desta convenção serão abrangidos por esta desde que
idênticos ou substancialmente semelhantes àqueles expressamente abrangidos por esta
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721234/2014-55

nos termos do item 3 deste mesmo Artigo 2°, independentemente de terem sido criados
em sua substituição ou em adição ao imposto de renda.
A chave aqui da correta interpretação do dispositivo convencional reside justamente
na expressão “substancialmente semelhantes”, ignorada pelo autuante, que pretende
limitar sua aplicação aos tributos “idênticos”.
A CSLL, não obstante a denominação diversa e a destinação específica, é sim
substancialmente semelhante ao IRPJ, uma vez que possui o mesmo fato gerador e
incide essencialmente sobre a mesma base de cálculo, qual seja, o lucro.
O artigo 4o do CTN prevê que a “natureza jurídica específica do tributo é determinada
pelo fato gerador da respectiva obrigação” e expressamente estabelece que a
“denominação e demais características formais adotadas pela lei”, bem como a
“destinação legal do produto da sua arrecadação”, são aspectos irrelevantes para a sua
determinação.
Apesar de possuírem particularidades, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL são
substancialmente similares.
A CSLL é uma extensão do IRPJ, criada apenas e tão somente para que pudesse ser
constitucionalmente vinculada a destinação, à seguridade social, de parte da arrecadação
decorrente da tributação do lucro das empresas.
Considerando que houve de fato uma redução da alíquota do IRPJ quando da criação
da CSLL e que a base de cálculo e o fato gerador destes tributos são essencialmente os
mesmos, não há outra interpretação possível senão a de que a CSLL consubstancia
efetivamente um “tributo destacado” do IRPJ, e portanto de que a não extensão da
aplicação do Tratado àquele tributo implicaria sim efetiva burla ao acordo anteriormente
firmado.
No contexto de um tratado firmado para evitar a dupla-tributação sobre a renda, o
único aspecto relevante a ser examinado é a base de cálculo de cada tributo, para que se
avalie se as mesmas são ou não substancialmente semelhantes.
E, a esse respeito, é absolutamente uníssona a doutrina.
Citam-se Wagner Balera e Sampaio Dória.
A doutrina que trata desta questão especificamente em face das Convenções
destinadas a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Impostos sobre a Renda firmadas pelo Brasil é ainda mais enfática, corroborando tudo
quanto acima exposto.
Citam-se Alberto Xavier, Heleno Taveira Torres, Helenílson Cunha Pontes, Ricardo
Mariz de Oliveira e Luciano Amaro.
O autuante faz referência a uma passagem do voto do Ministro Carlos Velloso no
julgamento do RE 138.284/CE, a propósito da constitucionalidade da Lei n° 7.689/88,
em que aquele Ministro refuta a argumentação de que a CSL seria inconstitucional
porque um adicional do imposto de renda.
Mas em momento algum negou aquele Ministro o fato de que os dois tributos são
substancialmente semelhantes. Muito pelo contrário, reconheceu expressamente a
identidade das hipóteses de incidência, apenas pontuando que tal identidade não afetaria
a constitucionalidade da exigência em face da expressa previsão constitucional para
ambas incidências.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721234/2014-55

A jurisprudência de nossos Tribunais, inclusive do STF, sempre foi uníssona no
sentido de reconhecer a identidade e/ou similitude do fato gerador e da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, conforme transcrições a fls. 286.
Não há dúvida alguma de que a CSLL é sim um tributo substancialmente semelhante
ao IRPJ e que foi inclusive instituído em parcial substituição ao mesmo.
No que se refere ao argumento de que o Estado Brasileiro não notificou o Estado
Espanhol quando da criação da CSLL em 1988, a doutrina é pacífica quanto à
caracterização da notificação como uma mera formalidade, de forma que a sua ausência
não impede a aplicação da convenção também a novos tributos, desde que estes
atendam aos requisitos de identidade ou substancial semelhança.
Não fosse assim, seria muito fácil a um dos Estados contratantes unilateralmente
furtar-se ao cumprimento do Tratado firmado mesmo nos casos de criação de um
imposto novo em substituição integral ao IRPJ, bastando para tanto que deixou de
notificar o outro Estado, o que evidentemente é um absurdo, visto que o não
cumprimento por um Estado de uma obrigação contratual sua por óbvio não poderia ter
como conseqüência a liberação de sua obrigação de cumprir o restante do Tratado.
Exatamente nesse sentido é a lição de Klaus Vogel, acerca do dispositivo de mesma
redação constante do Modelo da OECD.
No mesmo sentido, é a lição de Ricardo Mariz de Oliveira.
Também não merece prosperar a alegação de que, nas hipóteses em que o Estado
Brasileiro teve a intenção de estender as suas regras a esta contribuição, foram firmados
protocolos para tanto, o que não ocorreu no caso da Convenção Brasil-Espanha.
Primeiramente, porque, em se tratando de Convenções firmadas anteriormente à
criação da CSLL, jamais poderia ser exigida a existência de previsão expressa nesse
sentido dada a absoluta impossibilidade de que isto ocorresse.
Em segundo lugar, porque o fato de que, para os Tratados firmados após a criação da
CSLL, apenas em alguns casos foram firmados protocolos prevendo sua aplicação à
CSLL, poderia quando muito gerar dúvida nos casos em que isto não ocorreu acerca da
aplicação da convenção também a esta contribuição, mas jamais implicar a sua exclusão
imediata e sumária do âmbito de aplicação da Convenção, sobretudo nos casos como o
presente em que a Convenção foi firmada antes da instituição da CSLL.
Finalmente, e em terceiro lugar, porque o fato de que mesmo após a instituição da
CSLL foram celebrados tratados que nos impostos visados fazem referência apenas ao
IRPJ, mas concomitantemente são celebrados Protocolos afirmando que aqueles
tratados aplicam-se também à CSLL, representa o reconhecimento pelo próprio Poder
Executivo de que os referidos tributos são sim substancialmente semelhantes e
principalmente que a CSLL é de fato um tributo que incide sobre a “renda” tal como
conceituada nos tratados, porque se assim não fosse o protocolo não seria suficiente e
não poderia ser firmado nesses termos.
Também não procede a alegação no sentido de que a definição do âmbito de
aplicação das convenções firmadas pelo Brasil estaria limitada ao conceito
constitucional do imposto de renda, uma vez que o Brasil, nos comentários ao modelo
de Convenção da OCDE, se reservou o direito de não incluir nas convenções que firmar
o item 2 do Artigo 2° que traz a definição de imposto sobre a renda porque deseja
utilizar definição que esteja de acordo com sua Constituição Federal.
O simples fato de o Brasil ter efetuado esta reserva é absolutamente irrelevante, visto
que no Tratado Brasil-Espanha foi efetivamente incluído aquele item 2 do Artigo 2o da
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721234/2014-55

Convenção Modelo da OCDE com a definição dos impostos sobre a renda
contemplados pelo Tratado, conceito este que inequivocamente abrange a CSLL.
O texto da Convenção Brasil-Espanha é essencialmente idêntico àquele previsto na
Convenção Modelo da OCDE.
E, diferentemente do quanto constou do Termo de Verificação Fiscal, os artigos 153 e
195 da Constituição Federal não comprovam a pretendida inexistência de identidade ou
similaridade entre o IRPJ e a CSLL.
Da simples leitura dos dispositivos constitucionais em tela resta evidente que a única
diferença entre o IRPJ e a CSLL que pode ser efetivamente comprovada é quanto a
destinação dos recursos da sua arrecadação.
O autuante expressamente reconhece que o destino previsto para o produto da
arrecadação de determinado tributo é irrelevante para a determinação da sua natureza
jurídica.
Também é patente a improcedência da alegação de que, sendo a CSLL destinada ao
custeio da Seguridade Social, não poderia o Congresso Nacional, ao chancelar a
Convenção Brasil- Espanha em 1976, ter renunciado a fonte de custeio da Seguridade
Social criada em 1988.
Ora, tendo o Congresso Nacional promulgado a Convenção Brasil-Espanha nos
termos do Decreto n° 76.975/76, renunciou ao produto da arrecadação de todos os
tributos sobre a renda já existentes e a serem criados incidentes sobre os juros pagos nos
termos do seu Artigo 11, item 4, alínea ‘b’.
Ou seja, não foi feita qualquer ressalva quanto a tributos eventualmente criados para
custear a Seguridade Social, à qual já à época estenderam-se sim os efeitos desta
renúncia, visto que não é porque a CSLL não existia então que a seguridade social já
não era financiada, o que se dava pelo produto da arrecadação dos tributos de
competência da União Federal em geral, inclusive o IRPJ.
Prova disso é que diversas Convenções posteriores, como reconhecido pelo próprio
autuante, fizeram constar em Protocolo firmado entre as partes sua aplicação também à
CSLL, tendo sido regularmente ratificadas pelo Congresso Nacional.
Não há como prevalecer o argumento de que o simples fato de a CSLL ser uma fonte
de custeio da seguridade social teria o condão de afastar a aplicação a este tributo da
previsão contida no item 4 do artigo 2o da Convenção Brasil-Espanha, sobretudo
quando se considera ademais que para efeitos do Tratado é absolutamente irrelevante
qual a destinação dada por cada país contratante ao produto da arrecadação de seus
tributos, mas sim apenas e tão somente qual a base de cálculo sobre a qual incidem, para
evitar a dupla tributação quanto àqueles tributos incidentes sobre a renda.
O simples fato de autuante pretender exigir a CSLL incidente sobre rendimentos que
ele próprio reconhece não poderem ser tributados pelo IRPJ porque amparados pelo art.
11 da Convenção é a prova inequívoca de que efetivamente a CSLL é um tributo criado
posteriormente à celebração do Tratado e substancialmente semelhante ao IRPJ, visto
que incidente sobre este mesmo rendimento.
1.3) Quanto ao item 4.2 do termo de verificação fiscal: “Da impossibilidade de
aplicação do conceito de ‘interpretação de boa fé’ à pretendida inclusão da CSLL”
O autuante reitera seus argumentos quanto à ausência de notificação pelo Estado
Brasileiro ao Estado Espanhol quando da criação da CSLL em 1988 e quanto à ausência
de protocolo em face da suposta necessidade de previsão expressa nas convenções
quanto à sua aplicação também à CSLL.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721234/2014-55

O autuante não traz qualquer argumento novo, valendo-se apenas da suposta
inaplicabilidade do princípio da interpretação de boa-fé, que supostamente reforçaria os
seus argumentos no sentido de que deve haver previsão expressa nas Convenções para
que estas sejam aplicadas também à CSLL.
O autuante alega que o princípio da interpretação de boa-fé aplica-se apenas aos casos
em que não há previsão nas próprias convenções do tratamento a ser dispensado às
alterações implementadas na legislação interna dos Estados contratantes.
Nada mais absurdo. Significa dizer então que, existindo regra expressa como no caso,
ignorá-la não viola a boa-fé?
A interpretação de boa-fé prevista na Convenção de Viena pode e deve ser aplicada
ao caso em tela, de forma a assegurar o propósito da Convenção Brasil-Espanha que é
claramente traduzido no item 4 do seu Artigo 2o. A previsão de aplicação da referida
Convenção a tributos idênticos ou substancialmente semelhantes àqueles já constantes
de seu âmbito de aplicação e criados posteriormente à sua promulgação visa justamente
assegurar que a dupla tributação continuará a ser evitada mesmo em face de novos
tributos eventualmente criados pelos próprios Estados contratantes, até mesmo para se
evitar a burla à Convenção por meio de subterfúgios.
O autuante cita Alberto Xavier. Contudo, o jurista apenas confirma que “as
convenções prevêem a sua aplicação a impostos futuros de natureza idêntica ou
análoga” justamente para “evitar que a modificação da legislação interna pudesse afetar
o funcionamento normal dos acordos”.
Este mesmo jurista entende que as Convenções destinadas a Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda firmadas
pelo Brasil são aplicáveis à CSLL em razão da semelhança entre esta contribuição e o
IRPJ
O autuante pretende justificar a necessidade de protocolo no caso em tela em face do
entendimento do Brasil no sentido de não reproduzir nas Convenções que firmar a
previsão de consulta mútua entre as autoridades competentes no que se refere aos casos
não previstos na Convenção (procedimento amigável).
Trata-se de mais uma “conclusão” por parte do autuante que na verdade parte como
premissa daquilo que pretende provar. De fato, estando-se no caso diante de hipótese
expressamente contemplada pelo item 4 do artigo 2o da Convenção, não há que se falar
sequer em necessidade de procedimento amigável.
1.4) Quanto ao item 4.3 do termo de termo de verificação: “Da impossibilidade de
concessão de isenção de tributos em um país mediante reconhecimento de isenção
concedida em outro país através da aplicação de convenções para evitar a dupla
tributação”
Tendo o Congresso Nacional promulgado a Convenção Brasil-Espanha nos termos do
Decreto n° 76.975/76, renunciou ao produto da arrecadação de todos os tributos sobre a
renda já existentes e a serem criados incidentes sobre os juros pagos nos termos do seu
Artigo 11, item 4, alínea ‘b’.
A propósito do argumento trazido quanto a uma “vantagem comparativa indevida aos
títulos deste país em relação às demais aplicações financeiras disponíveis no Brasil,
inclusive em relação aos próprios títulos de sua dívida pública e/ou soberana”,
simplesmente desconsiderou o autuante duas questões fundamentais: primeiramente,
que esta “vantagem comparativa” vale nos dois sentidos, ou seja, aplica-se a mesma
regra no caso de aquisição por residentes na Espanha de títulos da dívida pública ou
soberana brasileira; e em segundo lugar que esta mesma vantagem ocorre em todos os
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721234/2014-55

demais tratados em que, porque firmados já após a edição da Lei n° 7.689/88, fez-se
constar nos protocolos expressamente sua aplicação também à CSLL.
Fosse o intuito do Estado Brasileiro renunciar única e exclusivamente ao IRPJ na
forma em que existente à época da promulgação da Convenção Brasil-Espanha, como
alega o autuante, deveria então ou bem não ter incluído na Convenção o item 4 do artigo
2° ou então ter denunciado a Convenção Brasil-Espanha quando da criação da CSLL em
1988.
1.5) Da jurisprudência específica quanto à aplicação dos tratados para evitar a dupla
tributação à CSLL
São vários os precedentes administrativos e judiciais reconhecendo a aplicação dos
tratados para evitar a dupla tributação também à CSLL, mesmo diante da ausência de
previsão expressa nesse sentido.
O antigo Conselho de Contribuintes, em casos semelhantes ao presente, reconheceu a
aplicação à CSLL de Convenções firmadas antes da sua criação segundo o modelo da
OCDE, como é o caso do Acórdão n°. 101-95.802, publicado em 19.10.2006 (no
mesmo sentido é o Acórdão n° 101-97.070), em que expressamente constou do voto da
Relatora Conselheira Sandra Maria Faroni que a Convenção Brasil-Espanha “se aplica,
inclusive, à CSLL, uma vez que o parágrafo 4 do Artigo 2 da Convenção determina sua
aplicação a quaisquer impostos substancialmente semelhantes que forem criados, seja
por adição aos impostos já existentes, seja em sua substituição. E este é exatamente o
caso da Contribuição Social sobre o lucro líquido, substancialmente semelhante ao
imposto de renda, tendo ambos como ponto de partida o lucro líquido do exercício”.
No mesmo sentido são os Acórdãos ns. 1401-001.037 e 1101-000.902, proferidos
pelo atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que, tratando especificamente
sobre a matéria em tela, decidiram pela aplicação das Convenções Brasil-Espanha e
Brasil-Áustria (esta também firmada antes da criação da CSLL) também à CSLL, em
face da “substancial semelhança entre o IRPJ e a CSLL” e “por incidirem sobre uma
base que, principalmente se considerada sob a ótica internacional, equivale à renda da
pessoa tributada”.
Também o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Especial n°
1.325.709/RJ, que tinha por objeto “afastar a aplicação do art. 74, caput, e parág. único,
da MP 2158-34, de 27.06.2001 (reeditada em 24.08.2001 sob o número 2.158-35) e da
IN 213/2002, da Receita Federal, que o regulamentou, e, conseqüentemente, a
incidência de IRPJ e CSLL sobre os resultados positivos de equivalência patrimonial
apurados por suas controladas no Exterior nos anos de 2002 e seguintes, bem como
sobre os lucros apurados até dezembro/2001”, tendo por objeto dentre outras as
Convenções Brasil-Bélgica e Brasil- Luxemburgo, igualmente firmadas antes da criação
da CSLL, concedeu a ordem tanto para o IRPJ como para a CSLL.
2) A não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
A prevalecer a exigência fiscal, o que se admite apenas a título de argumentação, o
Fisco certamente exigirá juros de mora sobre o valor da multa de ofício.
Já são vários os acórdãos da Jurisprudência Administrativa reconhecendo o não
cabimento da exigência, citados a fls. 303/306.
Os débitos de tributos e contribuições e de multas (penalidades) têm causas diversas,
não se confundindo como aliás é expresso o art. 3o do CTN.
Ao utilizar a expressão “os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições”, a Lei n° 9.430/96 somente pode estar aludindo a débitos não lançados.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721234/2014-55

A se admitir que a palavra “débitos” constante do caput do artigo 61 incluísse o
principal e a multa de ofício, ter-se-ia que admitir que as multas de ofício, quando não
pagas no vencimento, sofreriam também o acréscimo de multa de mora.
Não seria razoável interpretar-se a norma face ao disposto no parágrafo (no caso, o
parágrafo 3°) sem se atentar ao que determina o “caput”.
A prevalecer entendimento diverso, ter-se-ia que admitir que também sobre os juros
de mora, que se incluiriam nos “débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições”, novamente pudessem ser exigidos juros (juros sobre juros), além da
multa de mora, o que evidencia a improcedência dessa interpretação.
Além disso, o artigo 43 da Lei n° 9.430/96 vem evidenciar ainda mais que o artigo 61
da Lei n° 9.430/96 prevê a cobrança de juros unicamente sobre o valor dos tributos e
contribuições.
Se a expressão “débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições”
constante no “caput” do artigo 61 da Lei n° 9.430/96 contemplasse também a multa de
ofício, não haveria necessidade alguma da previsão do parágrafo único do artigo 43.
Não existe base legal para a exigência de juros sobre os valores lançados a título de
multa de ofício (não isolada), que não pode prevalecer sob pena de violação não só ao
próprio art. 61 da Lei no 9.430/96 mas também aos arts. 5o, II e 150, I da CF/88 e 97 do
CTN.
3) Impossibilidade de exigência da multa isolada
Demonstrada a inexistência da suposta infração quanto ao mérito, resta prejudicada
automaticamente a exigência da multa, que decorre exclusivamente da equivocada
premissa de que os rendimentos em questão deveriam compor a base de cálculo da
CSLL porque não amparados pelo Tratado Brasil-Espanha.
Admitindo-se, apenas para argumentar, que assim não se entenda, de qualquer modo
por dois motivos distintos não seria devida a multa lançada.
3.1) Os valores em questão somente seriam tributáveis ao final do ano-base, não
compondo a base de cálculo das estimativas
A referida multa isolada jamais poderia ser exigida no caso em tela, tendo em vista
tratar-se de CSLL que supostamente deixou de ser recolhida sobre rendimento
originário do exterior, e que, nos termos do artigo 9o da Instrução Normativa SRF n°
213/02, deve ser computado no resultado da pessoa jurídica brasileira apenas em 31 de
dezembro do ano-calendário em que auferido.
Se os juros sobre os quais está sendo exigida a CSLL deveriam, por previsão expressa
da Instrução Normativa em tela, ser incluídos no resultado do Impugnante apenas em
31.12.2009 e em 31.12.2010, absolutamente improcedente a exigência de multa isolada
em face da ausência de recolhimento de estimativa mensal.
3.2) Não cabimento da multa isolada concomitantemente com a multa de ofício
É pacífico o entendimento do Conselho de Contribuintes no sentido de que, se a
multa isolada incide sobre a mesma base de cálculo da multa de ofício, não pode
prevalecer sob pena de ocorrer dupla penalização sobre o mesmo fato, conforme
acórdãos citados a fls. 311.
Outra não poderia ser a interpretação da norma legal, sobretudo no caso concreto em
que o Impugnante não deixou de efetuar os recolhimentos mensais ou levantar os
competentes balancetes de redução/suspensão e nem de integrar a receita efetivamente
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721234/2014-55

percebida à base da estimativa, apenas o fez em montante diverso daquele que o Fisco
entende correto.
Como bem salientado pelos reiterados acórdãos do Conselho de Contribuintes, o
objetivo da norma legal é “dar efetividade à regra dos recolhimentos por estimativa”
(Acórdão CSRF n° 01/05.078).
No caso concreto o Impugnante sempre atendeu àquelas regras, tanto que levantou os
competentes balancetes e efetuou o recolhimento dos valores que entendia devidos, nos
meses em que entendia cabível.
Ainda que se admita para argumentar estar correto o entendimento da fiscalização, o
Impugnante já está sendo penalizado pela exigência de multa de ofício de 75% sobre os
valores que no entender da fiscalização foram pagos a menor a título de CSLL.
Não teria sentido algum que em casos como tal, em que após o encerramento do
período-base a fiscalização procede à lavratura de auto de infração, pudesse ela exigir
além da multa sobre suposta diferença de tributos apurada ao final do período-base
também multa sobre os valores das estimativas mensais que compõem aquele valor
apurado ao final do exercício.
Este, de resto, é o entendimento consolidado também pela 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme acórdão CSRF/01-05.078.
Ao contrário do que entendeu o fisco, a Lei 11.488/07 limitou-se a reduzir a multa
isolada de 75% anteriormente prevista para 50%, continuando plenamente válido o
entendimento da jurisprudência administrativa de que esta multa não pode ser exigida
em concomitância com a multa de ofício quando incidentes sobre a mesma base como já
decidiu a 2a Turma da 4a Câmara da 1o Seção do CARF após a alteração legal (Acórdão
1402-001.217, proferido em 04.10.2012).
No mesmo sentido foi a decisão da 1a Turma da CSRF no acórdão 9101-01.402.
Dúvida não remanesce, assim, quanto à necessidade de cancelamento em qualquer
hipótese quando menos da multa isolada exigida concomitantemente com a multa de
ofício incidente sobre a contribuição lançada.
Pedido
Requer-se seja acolhida a impugnação, para se reconhecer a insubsistência do auto de
infração.
Em 18/12/2015, a impugnante apresentou nova petição, em que alerta para o fato de ter
sido publicada a Lei no 13.202, de 8 de dezembro de 2015, cujo art. 11 dispõe que, para
efeito de interpretação, os acordos e convenções internacionais celebrados pelo Governo
da República Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da renda abrangem a
CSLL.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ/RJ1, através do Acórdão 02-67.658 (e-fls. 334 e ss), de
23/03/2016, julgou procedente a impugnação, para cancelar o lançamento, por entender que a
Lei no 13.202, de 8 de dezembro de 2015, em seu art. 11, dispõe textualmente que, para efeito de
interpretação, os acordos e convenções internacionais celebrados pelo Governo da República
Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da renda abrangem a CSLL.
Em face do disposto no artigo 1o da Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, a
DRJ recorreu de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.312 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721234/2014-55

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02/2023,
cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”,
verifica-se que o acórdão sob escrutínio determinou o cancelamento de lançamento que somava,
no seu principal, o montante de R$ 5.133.663,71 e na multa de ofício montante de R$
3.850.0247,78. Portanto, não conheço do recurso de ofício.

Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso de oficio.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 391
DF CARF MF
Original